Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705977-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ORFILON JUNIO LELIS FRANCA DESPACHO Intimem-se a Advogada, Dra. Katiana Silva Frota, OAB/DF 59896, para comprovar que notificou o agravado de sua renúncia, devendo ser cientificada dos termos do artigo 5o, § 3o da Lei no 8.906/1994, bem como artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no caso por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 10 de abril de 2023 17:28:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora